Tribunal: TJPA
Processo: 0813790-22.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11473 - Falsidade Ideológica
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813790-22.2021.8.14.0000

APELANTE: EVERALDO TRINDADE MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FALSA IDENTIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal, interposta por
EVERALDO TRINDADE MARQUES
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593,inciso I do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o a cumprir pena de 02 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e, 05 (cinco) meses de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 168, § 1º, Inciso III c/c artigo 307, todos do Código Penal Brasileiro. (apropriação indébita e falsa identidade).

Noticia a peça acusatória que no dia 25.10.16, por volta de 8 horas, o policial militar Benedito Gomes Filho apresentou o Everaldo Trindade Marques na DEPOL acusado de ter se apropriado indevidamente de 1 (um) motor rabudo, marca HONDA 13 HP, 2(duas) caixas amplificadas, 1(uma) mala de viagem contendo algumas peças de roupas e 2 (dois) vidros de perfume.

Declarou em seu interrogatório na fase inquisitorial que seu nome é EVERALDO TRINDADE MARQUES, mas usa também o nome de seu irmão EDERALDO TRINDADE MARQUES com objetivo de se defender de outros delitos praticados.

Foi denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 168, § 1º, Inciso III c/c artigo 307, todos do Código Penal Brasileiro. (apropriação indébita e falsa identidade).

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Observo na parte dispositiva da sentença condenatória que o magistrado valorou negativamente apenas a conduta social do apelante, aplicando a sanção-inicial próxima ao mínimo legal (ID 7342832).

“
Sobre a conduta social do agente, temos que o mesmo não comprova qualquer atividade lícita, muito menos há indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais na comunidade, como trabalho, estudo, atividade religiosa, cultural, esportiva, demonstrando assim total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta, e assim deve ser valorada essa circunstância negativamente.”

A conduta social
relaciona-se com o comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros. É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc.

O próprio apelante em seu depoimento afirma que já foi preso por roubo e violência doméstica, além de usar o nome do seu irmão para esquivar-se das responsabilidades penais, o que aponta uma conduta maculada, não merecendo reforma a circunstância judicial.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, não há como prosperar a valoração dos motivos do crime como circunstância judicial favorável ao apelante, haja vista, que o magistrado
a quo
a fundamentou de maneira escorreita. Portanto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/05/2022